Tribunal: STF
Processo: ARE 1274693
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITIV. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, II DA CF c/c ART.1245 DO CC. O fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Antes de tal registro, o alienante ainda ostenta a condição de proprietário do imóvel, conforme dispõe o §1° do art. 1245 do CC. Impossibilidade de incidência do ITBI antes da ocorrência do fato gerador, qual seja, antes da efetiva transmissão do domínio.
    Apelo improvido. Sentença confirmada em reexame necessário. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 150, §7º, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o legislador municipal apenas positivou a possibilidade de exigência antecipada do imposto, em nada alterando o momento do fato gerador do ITBI.
    É o relatório.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Inicialmente, constata-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência pacífica do STF, segundo a qual a transmissão do imóvel somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis, este o momento de consumação do fato gerador do ITBI. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do itbi sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805859 AgR, de relatoria do Ministro. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.03.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 798241 AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.04.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013. 2. A transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro público, momento em que incide o Imposto Sobre Transferência de Bens Imóveis (itbi), de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Logo, a promessa de compra e venda não representa fato gerador idôneo para propiciar o surgimento de obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 807255 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel. Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805859 AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.03.2015) 
    Em relação à municipalidade recorrente, cito as seguintes decisões: ARE 1.089.891, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 17.11.2017; ARE 1.094.920, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 05.12.2017; e ARE 1.128.033, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 09.05.2018.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e 21, §1º, do RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente